Tribunal: TRF3
Processo: 5005183-93.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1084/1327)

5005183-93.2019.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005183-93.2019.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOAO ALBERTO DE MELLO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERIS CRISTINA CAMARGO DE ANDRADE - SP114397-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO ALBERTO DE MELLO

ADVOGADO do(a) APELADO: ERIS CRISTINA CAMARGO DE ANDRADE - SP114397-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de atividade especial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo período especial e determinando a concessão do benefício desde a DER. Sobrevieram apelações de ambas as partes, desprovidas por decisão monocrática. Irresignado, o INSS interpôs agravo interno, sustentando equívoco na aplicação dos critérios de atualização do débito à luz da EC no 136/2025. Posteriormente, a parte autora informou a concessão administrativa de benefício mais vantajoso, manifestando opção por sua manutenção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública após a EC no 136/2025; e (ii) verificar a possibilidade de opção pelo benefício previdenciário mais vantajoso diante da concessão administrativa superveniente.

III. Razões de decidir

3. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas no período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior.

4. Para suprir tal lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, admitida adequação superveniente conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. A parte autora tem direito à opção pelo benefício mais vantajoso, podendo manter a aposentadoria concedida administrativamente, sem prejuízo da execução dos valores decorrentes do benefício reconhecido judicialmente, nos termos do Tema 1.018 do STJ.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005183-93.2019.4.03.6105

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOAO ALBERTO DE MELLO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERIS CRISTINA CAMARGO DE ANDRADE - SP114397-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERIS CRISTINA CAMARGO DE ANDRADE - SP114397-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO ALBERTO DE MELLO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 19 de abril de 2019, na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O feito foi julgado parcialmente procedente pela 4a Vara Federal de Campinas, em sentença proferida em 05/06/2020, para reconhecer o exercício de atividade sob condições especiais no período de 15/05/2010 a 29/04/2016 e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (27/08/2018).

Sobreveio apelação da parte autora e do INSS, as quais foram monocraticamente julgadas, sendo negado provimento a ambos os recursos, com determinação de que para atualização do débito fosse aplicado o previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado.

O INSS interpõe agravo interno (id. 353078327) sustentando que a decisão monocrática aplicou equivocadamente a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora mesmo após a vigência da EC no 136/2025, que revogou o art. 3o da EC no 113/2021, e que, a partir daquela Emenda Constitucional, devem ser aplicados, para benefícios previdenciários, o INPC a título de correção monetária e a SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora. Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

Posteriormente, a parte autora peticionou (id. 353164957) informando que, em 30/11/2022, obteve administrativamente a concessão de aposentadoria integral sem incidência do fator previdenciário, benefício que reputou mais vantajoso do que aquele objeto da presente ação. Em razão disso, manifesta sua opção por permanecer com o benefício concedido na via administrativa, requerendo, contudo, a manutenção do reconhecimento do período especial de 15/05/2010 a 29/04/2016 trabalhado na empresa Transportes Aéreos Portugueses S/A, com a devida homologação no sistema da Previdência Social.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento às apelações da parte autora e do INSS, mantendo o reconhecimento da atividade especial no período de 15/05/2010 a 29/04/2016 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (27/08/2018).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

OPÇÃO PELO MELHOR BENEFÍCIO

Considerando que a parte autora já se encontra em gozo de aposentadoria, deve lhe ser assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso, assegurada a execução dos valores de aposentadoria judicialmente concedida sem prejuízo da manutenção do benefício já mantido administrativamente (Tema 1.018 do C. STJ).

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de atividade especial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo período especial e determinando a concessão do benefício desde a DER. Sobrevieram apelações de ambas as partes, desprovidas por decisão monocrática. Irresignado, o INSS interpôs agravo interno, sustentando equívoco na aplicação dos critérios de atualização do débito à luz da EC no 136/2025. Posteriormente, a parte autora informou a concessão administrativa de benefício mais vantajoso, manifestando opção por sua manutenção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública após a EC no 136/2025; e (ii) verificar a possibilidade de opção pelo benefício previdenciário mais vantajoso diante da concessão administrativa superveniente.

III. Razões de decidir

3. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas no período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior.

4. Para suprir tal lacuna, devem ser aplicados os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, admitida adequação superveniente conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. A parte autora tem direito à opção pelo benefício mais vantajoso, podendo manter a aposentadoria concedida administrativamente, sem prejuízo da execução dos valores decorrentes do benefício reconhecido judicialmente, nos termos do Tema 1.018 do STJ.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão